Tribunal: TJSP
Processo: 1037504-40.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TV POR ASSINATURA. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. ANOTAÇÃO EM BANCO DE DADOS DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO REALIZADA INDEVIDAMENTE. DANO MORAL. ARBITRAMENTO QUE DEVE GUARDAR RAZOABILIDADE. NOVA FIXAÇÃO EFETUADA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ORIENTAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ADOTADA EM JULGAMENTO DE PROCESSO REPETITIVO.

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TV POR ASSINATURA. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. ANOTAÇÃO EM BANCO DE DADOS DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO REALIZADA INDEVIDAMENTE. DANO MORAL. ARBITRAMENTO QUE DEVE GUARDAR RAZOABILIDADE. NOVA FIXAÇÃO EFETUADA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ORIENTAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ADOTADA EM JULGAMENTO DE PROCESSO REPETITIVO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DIANTE DA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA LICITUDE DA CONTRATAÇÃO. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DEFINIÇÃO CORRETA. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE. PREVALECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Procurando estabelecer montante razoável para a indenização por dano moral decorrente da indevida anotação do nome do autor em banco de dados de serviço de proteção ao crédito, adota-se o valor de R$ 10.000,00 por identificar a situação de melhor equilíbrio, de modo a guardar relação com o grau da culpa e influenciar no ânimo do ofensor. 2. Segundo entendimento adotado pela 2a Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, com caráter repetitivo, tratando-se de obrigação de reparar os danos decorrentes de ilícito extracontratual, os juros de mora devem ser computados a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça). Assim, de acordo com orientação da jurisprudência, a que adere esta Turma Julgadora, altera-se o termo inicial dos juros de mora na forma indicada. 3. Com referência à correção monetária, no caso, deve ser calculada a partir da sentença, quando fixado o montante condenatório (STJ, Súmula 362). 4. Reputa-se razoável a fixação da verba honorária em 10% sobre o valor da condenação, que guarda conformidade com os termos do artigo 85, § 2°, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000162420
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037504-40.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante LUIZ CARLOS
GALVÃO SIMAO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento parcial ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E MARIA SALETE CORRÊA DIAS.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1037504-40.2017.8.26.0224 – Guarulhos – VOTO No 44692 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1037504-40.2017.8.26.0224
Comarca:GUARULHOS 8a Vara Cível
Juiz: Artur Pessoa de Melo Morais
Apelante: Luiz Carlos Galvão Simao
Apelado: Embratel Tvsat Telecomunicações S.a.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TV POR ASSINATURA. AÇÃO
DECLARATÓRIA
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO.
ANOTAÇÃO EM BANCO DE DADOS DE SERVIÇO DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO REALIZADA INDEVIDAMENTE.
DANO MORAL. ARBITRAMENTO QUE DEVE GUARDAR
RAZOABILIDADE. NOVA FIXAÇÃO EFETUADA. JUROS DE
MORA.
TERMO
INICIAL.
ORIENTAÇÃO
DA
JURISPRUDÊNCIA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA ADOTADA EM JULGAMENTO DE PROCESSO
REPETITIVO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL
DIANTE
DA
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DA
LICITUDE DA CONTRATAÇÃO. INCIDÊNCIA A PARTIR DO
EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO
INICIAL.
DEFINIÇÃO
CORRETA.
SUCUMBÊNCIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE
O
VALOR
DA
CONDENAÇÃO.
RAZOABILIDADE.
PREVALECIMENTO.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO. 1. Procurando estabelecer montante razoável para a
indenização por dano moral decorrente da indevida anotação do
nome do autor em banco de dados de serviço de proteção ao
crédito, adota-se o valor de R$ 10.000,00 por identificar a
situação de melhor equilíbrio, de modo a guardar relação com o
grau da culpa e influenciar no ânimo do ofensor. 2. Segundo
entendimento adotado pela 2a Seção do C. Superior Tribunal de
Justiça, com caráter repetitivo, tratando-se de obrigação de
reparar os danos decorrentes de ilícito extracontratual, os juros
de mora devem ser computados a partir do evento danoso
(Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça). Assim, de acordo
com orientação da jurisprudência, a que adere esta Turma
Julgadora, altera-se o termo inicial dos juros de mora na forma
indicada. 3. Com referência à correção monetária, no caso, deve
ser calculada a partir da sentença, quando fixado o montante
condenatório (STJ, Súmula 362). 4. Reputa-se razoável a fixação
da verba honorária em 10% sobre o valor da condenação, que
guarda conformidade com os termos do artigo 85, § 2°, do CPC.
Voto no 44.692

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1037504-40.2017.8.26.0224 – Guarulhos – VOTO No 44692 - 3 -
Visto.
1. Trata-se de ação declaratória cumulada com indenização
proposta por LUIZ CARLOS GALVÃO SIMÃO em face de EMBRATEL
TVSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente a
pretensão para, assim, declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$
85,14, referente ao contrato 0000000129150663, bem como condenar a ré
ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$
5.000,00, a ser corrigido pela Tabela Prática do TJSP e acrescido de juros
de 1% ao mês a partir da prolação, afora as despesas do processo e os
honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.
Seguiu-se a oposição de embargos de declaração pela
demandada, que foram acolhidos para a finalidade de se retificar o
dispositivo, “no tocante à fixação dos honorários advocatícios”, para constar
o “importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação” (fl. 130).
Inconformado, apela o demandante pugnando pela elevação
do montante indenizatório e da verba honorária e pela adequação do termo
inicial dos juros de mora e da correção monetária para a data do evento
danoso.
Recurso tempestivo, bem processado e sem apresentação
de resposta. Há isenção de preparo.
A concessionária compareceu aos autos para apresentar o
“comprovante de pagamento” (fl. 137).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1037504-40.2017.8.26.0224 – Guarulhos – VOTO No 44692 - 4 -
É o relatório.
2. O apelo enfoca, tão somente, a questão relativa ao valor
indenizatório dos danos morais, de modo que já se encontra superado o
tema da responsabilidade da ré pela reparação.
Já se tem consolidado, portanto, que houve indevida
negativação do nome do autor em serviços de proteção ao crédito.
Assim, cuida-se apenas de apurar se o montante de R$
5.000,00, estabelecido pela sentença, se mostra adequado à reparação ou,
então, comporta a pretendida ampliação.
Na fixação do dano moral, recomenda a doutrina que o juiz
atente para as condições das partes, de modo a possibilitar, de forma
equilibrada, uma compensação razoável pelo sofrimento havido e, ao
mesmo tempo, também traduzir uma sanção ao ofensor, tendo em vista
especialmente o grau da culpa, de modo a influenciá-lo a não mais repetir o
comportamento.
Vale lembrar, segundo a lição de Carlos Roberto Gonçalves
que “em geral, mede-se a indenização pela extensão do dano e não pelo
grau da culpa. No caso do dano moral, entretanto, o grau da culpa também
é levado em consideração, juntamente com a gravidade, extensão e
repercussão da ofensa, bem como a intensidade do sofrimento acarretado à
vítima” 1.
Além disso, observa Carlos Alberto Bittar:
1 - "Responsabilidade Civil", no 94.5, pág. 414, 6a ed., Saraiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1037504-40.2017.8.26.0224 – Guarulhos – VOTO No 44692 - 5 -
“A indenização por danos morais deve traduzir-se em
montante que represente advertência ao lesante e à sociedade de que
se não se aceita o comportamento assumido, ou o evento lesivo
advindo. Consubstancia-se, portanto, em importância compatível com
o vulto dos interesses em conflito, refletindo-se, de modo expressivo,
no patrimônio do lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta
da ordem jurídica aos efeitos do resultado lesivo produzido. Deve, pois,
ser
quantia
economicamente
significativa,
em
razão
das
potencialidades do patrimônio do lesante.” 2
A partir dessas considerações e diante do contexto dos
autos, reputa-se mais razoável a adoção do montante de R$ 10.000,00, que
melhor atende à finalidade de servir de compensação pelo mal propiciado
ao demandante e, ao mesmo tempo, de incentivo à não reiteração do
comportamento.
No tocante ao termo inicial dos juros de mora, a Súmula no
54 do Superior Tribunal de Justiça estabelece:
“Os juros moratorios fluem a partir do evento danoso, em
caso de responsabilidade extracontratual.”
Com base nessa tese, a 2a Seção do C. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do REsp no 1.114.398/PR, sendo Relator o Ministro
Sidnei Beneti, reconheceu com caráter repetitivo:
“... termo inicial de incidência dos juros moratórios na data
do evento danoso.- Nos termos da Súmula 54/STJ, os juros moratórios
incidem a partir da data do fato, no tocante aos valores devidos a título
de dano material e moral;”
2 - "Reparação Civil por Danos Morais", pág. 220, 2a ed., RT.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1037504-40.2017.8.26.0224 – Guarulhos – VOTO No 44692 - 6 -
No caso, a ré não comprovou a existência da contratação, de
modo que se está diante de uma relação extracontratual. Portanto, de
acordo com orientação da jurisprudência, a que adere esta Turma
Julgadora, em se cuidando de relação extracontratual, o termo a quo dos
juros de mora é o evento danoso.
Nesse sentido:
“*DANO MORAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. 1. A
ré foi condenada por não ter logrado demonstrar a existência de
contratação por parte da empresa autora. 2. E, em se cuidando de
relação extracontratual, o termo “a quo” dos juros de mora é o evento
danoso(Súm/STJ 54). Recurso não provido.*” 3
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - Ação
declaratória de inexistência de débitos c/c restituição de valores e
indenização por danos morais - Inexistência de relação contratual entre
as partes - Indícios de fraude - Responsabilidade objetiva da empresa
de telefonia, que não tomou as cautelas necessárias e esperadas de
sua parte - Correta a r. sentença monocrática de parcial procedência,
que declarou a inexigibilidade dos valores descritos na inicial, diante
das provas dos autos - Danos morais - Inclusão do nome do
demandante nos órgãos de proteção ao crédito em razão de suposto
inadimplemento - Apontamento indevido que, por si só, gera o direito à
reparação pelos danos morais, que se presumem existentes ante as
graves consequências que a medida provoca - Dano 'in re ipsa' -
Anotação preexistente que foi declarada inexigível em ação judicial já
transitada em julgado - Inaplicabilidade da Súmula no 385, do Colendo
STJ, ao caso vertente - Condenação fixada em R$ 7.000,00 -
Majoração para R$ 10.000,00, valor esse que se mostra razoável,
levando-se em conta as condições do autor-vítima e da ré - Correção
3 - TJSP Ap. 1004958-24.2015.8.26.0604 14a Câm. Dir. Priv. Rel. Des. MELO COLOMBI J. 19.11.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1037504-40.2017.8.26.0224 – Guarulhos – VOTO No 44692 - 7 -
monetária - Dano moral - Incidência a partir do arbitramento, com base
na Súmula 362, do Colendo STJ - Juros moratórios de 1% ao mês
desde o evento danoso (Súmula 54 do Colendo STJ) - Improvido o
apelo da requerida e parcialmente provido o recurso adesivo do autor,
para o fim de majorar a indenização por danos morais.” 4
“Ação de declaratória c.c. indenização por dano moral
julgada procedente - Contrato de prestação de serviços de telefonia -
Pedido fundamentado no indevido registro do nome da parte autora no
cadastro de devedores - Aplicação do art. 17 do CDC - Vítima de
fraude equiparada ao consumidor - Inversão do ônus probatório -
Cabimento - Contratação não demonstrada - Reconhecida a
inexistência de débito e a falha da ré - Dano moral caracterizado -
Montante fixado fora dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade
- Majoração - Termo inicial dos juros moratórios - Responsabilidade
civil extracontratual - Relação jurídica sequer demonstrada - Incidência
da Súmula. 54 do STJ - Recurso da autora provido e recurso da ré
improvido.” 5
Em relação ao termo inicial da correção monetária, verifica-
se que deverá incidir a partir da data da prolação da sentença, quando
fixado o montante condenatório (STJ, Súmula 362), , tal como o fez o r.
Juízo a quo.
Por
derradeiro,
no
que
concerne
aos
honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, não comporta
qualquer reparo a sentença, pois se mostra perfeitamente razoável e em
conformidade com os termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo
Civil, conferindo adequada remuneração.
4 - TJSP Ap. 1050910-58.2017.8.26.0506 31a Câm. Dir. Priv. Rel. JOSÉ AUGUSTO GENOFRE MARTINS J. 12.11.2019.
5 - TJSP Ap. 1044966-78.2017.8.26.0602 16a Câm. Dir. Priv. Rel. Des. MIGUEL PETRONI NETO J. 05.11.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1037504-40.2017.8.26.0224 – Guarulhos – VOTO No 44692 - 8 -
Enfim, o apelo comporta parcial acolhimento, para a
finalidade de se elevar o montante da indenização por dano moral para R$
10.000,00, bem como alterar o termo inicial dos juros de mora na forma
indicada. Prevalece, no restante, o dispositivo da sentença.
3. Ante o exposto, e nesses termos, dou parcial provimento
ao recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator